Tribunal: TJMT
Processo: 1007088-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007088-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCIA SOLANGE FERREIRA ARCANJO, MARCIO DE NATAL ARCANJO, SORAIDE ISABEL FERREIRA
AGRAVADO: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LÚCIA SOLANGE FERREIRA ARCANJO, MÁRCIO DE NATAL ARCANJO e SORAIDE ISABEL FERREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias pagas de no 1006172-54.2020.8.11.0002, promovida em face de ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, indeferiu o pedido de restituição integral dos valores pagos a título de parcelamento dos imóveis não entregues na data estipulada no contrato.
Para tanto, aduzem os agravantes que a pretensão encontra amparo na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que a devolução das quantias pagas deve ser imediata e integral quando a rescisão de fundar em culpa exclusiva do promitente vendedor.
Salienta que o prazo para entrega dos imóveis deveria ter ocorrido em setembro de 2018, todavia, as obras do empreendimento sequer se iniciaram, o que justifica a aplicação da referida súmula ao caso em comento.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Sobre a tutela de evidência, o artigo 311 do Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
Assim, de plano é possível verificar que o pedido de tutela de evidência requestado não deve ser deferido de plano, isso porque, o parágrafo único do art. 311 do CPC, encontra fundamento apenas em questões que puderem ser comprovadas documentalmente.
No caso vertente, apesar das alegações dos agravantes, a própria Súmula do STJ pressupõe investigação acerca da culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor para que ocorra a restituição da forma pleiteada pelos recorrentes.
A propósito:
“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
Por essa razão, torna-se evidente a necessidade de alargar o debate com a instrução probatória durante o curso da lide, para que se tenha a necessária segurança acerca da pretensão dos autores/agravantes, que imputam responsabilidades às agravadas de forma sumária.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora